Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. alusão ao ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. exame negativo afastado.. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. PATAMAR APLICADO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie.
2. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria.
3. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, mais de quatro quilos de cocaína. 3.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/5 (um quinto).
4. Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, o fato de a conduta ter atingido três Estados distintos, vale dizer, ultrapassado número significativo de fronteiras justifica o aumento em fração acima do mínimo legal. Precedentes.
5. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
6. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.